Tribunal: TJSP
Processo: 1024428-12.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
demanda de rescisão de contrato de prestação de serviços artísticos, com pedido cumulado de cobrança de saldo devedor. Sentença de procedência. Decisão mantida. 1. não incidência do regime da Lei 8.078/90. 2. cerceamento de defesa não configurado. PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS QUE É SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. 3. Invocação de exceção do contrato não cumprido. HIPÓTESE EM QUE NÃO LOGROU A

Ementa:
demanda de rescisão de contrato de prestação de serviços artísticos, com pedido cumulado de cobrança de saldo devedor. Sentença de procedência. Decisão mantida. 1. não incidência do regime da Lei 8.078/90. 2. cerceamento de defesa não configurado. PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS QUE É SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. 3. Invocação de exceção do contrato não cumprido. HIPÓTESE EM QUE NÃO LOGROU A EMPRESA RÉ PROVAR A EXISTÊNCIA de inadimplemento substancial por parte da autora (c.p.c., art 373, II). RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DA NORMA CONTIDA NO ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. 4. condenação imposta na sentença mantida. Recurso desprovido.